Tribunal: TJSP
Processo: 2294008-53.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Locação de Imóvel
Órgão julgador: Almeida Sampaio
Órgão colegiado: 25a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-07-01
Data de publicação: 2021-07-06

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA QUE FIXOU OBRIGAÇÃO DE FAZER. INFILTRAÇÕES PROVENIENTES DA FACHADA DO EDIFÍCIO. OBRAS REALIZADAS QUE NÃO SE REVELARAM SUFICIENTES PARA PÔR FIM AO PROBLEMA. TRABALHO QUE REQUER A INVESTIGAÇÃO DA ORIGEM. MULTA DIÁRIA QUE SERIA EXCESSIVA, POIS A EFICÁCIA DEMANDA UMA INVESTIGAÇÃO DA ESTANQUEIDADE. NOVA OPORTUNIDADE CONCEDIDA PARA A CONCLUSÃO DOS

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA QUE FIXOU OBRIGAÇÃO DE FAZER. INFILTRAÇÕES PROVENIENTES DA FACHADA DO EDIFÍCIO. OBRAS REALIZADAS QUE NÃO SE REVELARAM SUFICIENTES PARA PÔR FIM AO PROBLEMA. TRABALHO QUE REQUER A INVESTIGAÇÃO DA ORIGEM. MULTA DIÁRIA QUE SERIA EXCESSIVA, POIS A EFICÁCIA DEMANDA UMA INVESTIGAÇÃO DA ESTANQUEIDADE. NOVA OPORTUNIDADE CONCEDIDA PARA A CONCLUSÃO DOS TRABALHOS.
Recurso parcialmente provido.